Tribunal: TJES
Processo: 5003847-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003847-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHOCOLATES GAROTO SA
AGRAVADO: MARIA DA PENHA DE ALMEIDA EFFQUEN
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Chocolates Garoto S/A
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha (id 1441420) que, no
cumprimento de sentença
ajuizado por
Maria da Penha de Almeida Effquen

(nº 0010799-09.1997.8.08.0035), homologou os cálculos apresentados pela Contadoria.

Em suas razões recursais (id 1441422), a agravante sustenta a existência de excesso de execução, alegando a incorreção do índice de atualização e juros aplicados pelo agravado no cálculo do débito. Com efeito, argumenta que deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic a partir do evento danoso, por força do art. 406 do Código Civil.

A parte agravada, em suas contrarrazões (id 1442715), pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada.

Por meio da decisão de id 1447104, foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. E, em face desta decisão, a agravada interpôs agravo interno (id 1456132), no qual argumenta que o cálculo da empresa não foi realizado pela Selic, mas sim pelo mesmo critério da contadoria, de modo que houve preclusão quanto a adoção deste índice.

Contrarrazões ao agravo interno no id 1674060.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Chocolates Garoto S/A
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha (id 1441420) que, no
cumprimento de sentença
ajuizado por
Maria da Penha de Almeida Effquen

(nº 0010799-09.1997.8.08.0035), homologou os cálculos apresentados pela Contadoria.

Em suas razões recursais (id 1441422), a agravante sustenta a existência de excesso de execução, alegando a incorreção do índice de atualização e juros aplicados pelo agravado no cálculo do débito. Com efeito, argumenta que deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic a partir do evento danoso, por força do art. 406 do Código Civil.

Por meio da decisão de id 1447104, foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. E, em face desta decisão, a agravada interpôs agravo interno (id 1456132), no qual argumenta que o cálculo da empresa não foi realizado pela Selic, mas sim pelo mesmo critério da contadoria, de modo que houve preclusão quanto a adoção deste índice.

E, após reapreciar a questão, em que pesem os argumentos expostos nas contrarrazões e no agravo interno, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento.

Nesse particular, destaco inicialmente que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo) seja passível de impugnação pela via do
agravo interno
(art. 1.021 do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do mérito, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão objeto de apreciação nesta oportunidade.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no agravo interno julgado prejudicado. Vejamos.

Conforme ressaltado na decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, o mérito do presente recurso cinge-se aos juros de mora que deverão incidir sobre o montante exequendo. Isso porque a Instância Primeva, na decisão proferida em fase de liquidação de sentença (id 144150, fls. 16/18) não fixou o percentual de juros moratórios, eis que limitou-se a afirmar que “
devem ser utilizados os parâmetros empregados pela Corregedoria da Justiça deste Estado, a partir da data do evento danoso, na forma da Súmula nº 54 do c. STJ
”.

Bem por isso, em sede de cumprimento de sentença, as partes apresentaram demonstrativos de cálculo em que alcançam quantias bem díspares. Deveras, conquanto os valores incontroversos cheguem à monta de R$ 698.609,19 (seiscentos e noventa e oito mil, seiscentos e nove reais e dezenove centavos) – o qual, inclusive, já foi depositado e levantado –, a executada, ora agravante, alega excesso de execução de R$ 43.138,04 (quarenta e três mil, cento e trinta e oito reais e quatro centavos).

Neste particular, convém registrar que, ao contrário do que afirma a agravada, não há que se falar em preclusão a respeito dos juros moratórios, tampouco em ofensa à coisa julgada, pelo fato de a parte não ter agravado em relação a este capítulo da decisão proferida na liquidação de sentença, visto que em nenhum momento os juros foram fixados.

Deveras, não há como desconsiderar a promoção da Contadoria (id 1441420), que, após ser intimada a se manifestar acerca da alegação de excesso de execução, consulta o magistrado acerca dos parâmetros que deverão ser considerados para efeito da apuração da quantia devida, justamente em razão de o programa da CJG-ES dispor apenas acerca do índice de atualização monetária (INPC) e aplicação dos “
juros do Código Civil
”. Isso porque considerou que a escolha entre a adoção da taxa Selic ou o percentual de 1% (um por cento) ao mês constitui “juízo de valor” e, como tal, deve ser realizado pelo órgão jurisdicional.

Ora, se a matéria realmente já tivesse sido decidida pela Instância Primeva, não teria razão para a própria Contadoria consultar o Juízo acerca dos juros moratórios aplicáveis à espécie. Destarte, somente após a resposta a esta consulta é que o magistrado, efetivamente, afastou a aplicação da taxa Selic e, por conseguinte, homologou os cálculos que haviam sido inicialmente apresentados pela Contadoria. E é justamente em face desta decisão interlocutória que foi interposto o presente agravo.

Em última análise, portanto, a controvérsia em apreço restringe-se a definir o teor do art. 406 do Código Civil, eis que o título executivo judicial faz alusão aos “
parâmetros empregados pela Corregedoria de Justiça do Estado
” que, por sua vez, aplica os “
juros do Código Civil
”, o qual assim dispõe:

“Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Neste ponto, embora não seja meu entendimento pessoal, o posicionamento que prevalece neste Órgão Colegiado é o de que o supratranscrito art. 406 faz menção à trata da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela a que incide como índice de correção e juros moratórios dos tributos federais.

Registro, mais uma vez, não ser esse o meu entendimento pessoal, já externado no julgamento de outros recursos, pois, a meu ver, o referido índice não faz justa atualização monetária e remuneração pela mora, por apresentar elevado espectro de variação, tratando-se de taxa política e instável, porquanto destinada a conter a inflação, jamais a corrigir a perda do poder aquisitivo da moeda. Por tais razões, entendo que a tese firmada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo proferido há mais de 10 (dez) anos (REsp 1110547/PE – Tema 112), não espelha mais o momento econômico atual, visto que, à época, a sua fixação era muito próxima da inflação anual e, atualmente, tem sido fixada em níveis muito baixos, como estímulo ao consumo.

Todavia, em homenagem ao princípio da colegialidade, a fim de não instabilizar a jurisprudência da Câmara (art. 926, CPC/15), entendo que deve ser aplicada a taxa Selic, o que demonstra, por conseguinte, a probabilidade do direito alegado.

E, como se sabe, no cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em
bis in idem
. Isto posto, considerando que o termo inicial dos juros de mora,
in casu
, é a data do evento danoso, é de se concluir pela aplicação exclusiva da taxa SELIC sobre o saldo devedor.

Todavia, é certo que a exequente não pode ser compelida a restituir o montante já levantado, eis que o levantamento foi autorizado justamente por cuidar-se de quantia incontroversa. É dizer, a impugnação da executada quanto aos cálculos da importância devida restringe-se à quantia em relação a qual manifestou divergência quando intimada para tanto – por meio da impugnação de id 1441557 e 1441558, a executada anuiu expressamente quanto ao montante de R$ 698.609,19, tendo até mesmo efetuado o seu pagamento, limitando-se a se insurgir quanto ao valor de R$ 43.138,04, em relação ao qual somente ofereceu garantia. Não pode agora, depois de ultrapassada esta etapa processual, impugnar novamente os cálculos apresentados pela exequente, mas tão somente, repito, aquela fração do débito exequendo que foi tempestivamente impugnada.

Bem por isso, entendo que assiste parcial razão à agravada quando aduz que houve a preclusão. Isso porque, embora não se possa afirmar em perda do direito de impugnar o índice a ser utilizado para incidência dos juros moratórios – pois tal questão ainda não decidida pela Instância Primeva, conforme exaustivamente explicitado alhures –, é certo que os efeitos da adoção do índice desejado terão o condão de influir
tão somente na parcela controversa do débito exequendo
.

Frisa-se à exaustão,
a parcela incontroversa do débito encontra-se imune
a
eventual alteração do índice dos encargos legais
, de modo que os novos cálculos, com a utilização dos parâmetros aqui fixados, somente afetarão a parcela controversa – isto é, se a executada tem, ou não, o dever de complementar o montante já levantado; porquanto os novos cálculos têm por desiderato tão somente aferir se já houve, ou não, a satisfação da obrigação, sendo vedada a determinação de restituição da quantia incontroversa na eventualidade de o novo valor obtido ser inferior à importância incontroversa.

Cuida-se de aplicação dos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, os quais impedem a prática de atos contraditórios, de sorte a vedar que a executada, após ter expressamente anuído com parcela do valor devido, pleiteie a alteração da forma do cálculo de todo o montante, inclusive da fração incontroversa. Tem-se, aqui, uma das manifestações do conhecido brocardo latino
nemo potest

venire contra factum proprium
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe
parcial
provimento
, reformando a decisão objurgada, a fim de
(i)
determinar que o cálculo do saldo devedor seja feito mediante aplicação exclusiva da taxa Selic, a contar do evento danoso; e
(ii)
ressalvar a necessidade de se respeitar a parcela incontroversa do débito, que já foi objeto de pagamento, nos termos da fundamentação supra. Por sua vez, julgo
prejudicado
o
agravo interno
interposto.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA QUANTO AO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO E JUROS APLICÁVEIS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO TEOR DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. ADOÇÃO DA TAXA SELIC. ENTENDIMENTO DESTE E. SODALÍCIO. PRECLUSÃO QUANTO À PARCELA INCONTROVERSA DO DÉBITO EXEQUENDO. NOVOS CÁLCULOS SE RESTRINGEM AO MONTANTE CONTROVERSO.

RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
)

Na hipótese em apreço, o mérito recursal restringe-se à discussão a respeito dos juros de mora que deverão incidir sobre o montante exequendo.

2
)
O posicionamento que prevalece neste Órgão Colegiado é o de que o art. 406 do Código Civil de 2002 faz menção à trata da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. E, como se sabe, no cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em
bis in idem
. Isto posto, considerando que o termo inicial dos juros de mora,
in casu
, é a data do evento danoso, é de se concluir pela aplicação exclusiva da taxa SELIC sobre o saldo devedor.

3)
Todavia, a exequente não pode ser compelida a restituir o montante levantado, eis que o levantamento foi autorizado justamente por cuidar-se de quantia incontroversa. Em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, a parcela incontroversa do débito encontra-se imune a eventual alteração do índice dos encargos legais, de modo que os novos cálculos, com a utilização dos parâmetros fixados neste julgamento, somente afetarão a parcela controversa.

4
)
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento e reputar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.